Tribunal: STF
Processo: ACO 3095
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. MULTA JUDICIAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 



    2. Em se tratando de causa de valor inestimável, a fixação dos honorários advocatícios deve ser estabelecida com base no valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.



    3. Verificado que o adimplemento de decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal não se deu ao tempo e ao modo fixados, impõe-se a manutenção da multa judicial. 



    4. Agravo regimental parcialmente provido.